Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-06.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
02/12/2020
Número: 0600061-06.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600040-30.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600061-06.2020.6.16.0178,
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de impulsionamento ilícito
relativamente às postagens constantes da inicial e, via de consequência, aplicar multa a cada um
dos representados, com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). (Representação promovida João Guilherme Oliveira de Moraes e Geovanna Conti
de Sá, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Partido Novo - NOVO (Diretório Municipal de
Curitiba/PR), em face de Fernando Destito Francischini e do Partido Social Liberal - PSL, por
suposta infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), consistente em 23
impulsionamentos realizados na página do representado PSL - Paraná junto ao "Facebook" de
Instagram, em favor do então pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e segundo representado,
Fernando Francischini narrando que o Juízo da 178ª Zona Eleitoral, de Curitiba-PR, ao apreciar os
autos de Representação nº 0600040-30.2020.6.16.0178, constatou a irregularidade de 59 (cinquenta
e nove) dos anúncios impulsionados, em vista da ausência de inequívoca identificação dos
impulsionamentos, enquanto conteúdos pertinentes às Eleições Municipais vindouras e do
responsáveis pela contratação de referido serviço. Alegam, ainda, que para além dos 59 (cinquenta
e nove) impulsionamentos controvertidos naquela oportunidade, outros 23 (vinte e três) foram
contratados pelo PSL após o protocolo da peça inaugural daquela Representação, estando eivados
das mesmas irregularidades reconhecidas pelo Exmo. Juízo da 178ª Zona Eleitoral. Transcrição da
mensagem: "Uma Curitiba feita por pessoas. Vamos criar uma Curitiba feita por pessoas. Saber sua
opinião e pensar em você ao desenhar um plano para nossa cidade é o que traduz meu plano de
gestão para Curitiba. Traga suas ideias para este movimento. Vamos criar uma Curitiba feita por
pessoas.cwbfeitaporvc.com.br"; Ref.: 0600040-30.2020.6.16.0178). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRIDO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
GEOVANA CONTI DE SA (RECORRIDO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14717
416
30/11/2020 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.596
RECURSO ELEITORAL 0600061-06.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
RECORRIDO: GEOVANA CONTI DE SA
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. PRÉ-CAMPANHA. INTERNET.
ARTS. 36-A E 57-C, §§ 2º E 3º. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. LICITUDE. MULTA.
N Ã O
C A B I M E N T O .
R E C U R S O
P R O V I D O .
1. É lícito o impulsionamento de conteúdos na pré-campanha, observados os preceitos do art.
Num. 14717416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

36-A da Lei nº 9.504/97 e se contratado pelos partidos políticos ou pré-candidatos;
2. Se o conteúdo da propaganda é lícito, inserindo-se nos permissivos do art. 36-A da Lei n.º
9.504/97, não são cabíveis as sanções previstas nos arts. 36, § 3º e 57-C, § 2º, do mesmo
d i p l o m a
l e g a l ;
3. A jurisprudência do TSE reconhece que a ausência de CNPJ em material impresso não
enseja a aplicação de multa, raciocínio que deve ser aplicado no caso de impulsionamento de
conteúdo no período de pré-campanha, pela ausência de previsão legal expressa para a
imposição de multa, desde que possível a comprovação dos gastos por outros meios;
4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fernando Destito Francischini e
Comissão Provisória Municipal de Curitiba do Partido Social Liberal contra João Guilherme de
Oliveira de Moraes e Geovana Conti de Sá, em face de sentença proferida pelo Juízo da 178ª
Zona Eleitoral de Curitiba nos autos de Representação nº 0600061-06.2020.6.16.0178.
Na referida sentença (id. 11371466), julgou-se procedente a representação para
declarar a ocorrência de impulsionamento ilícito relativamente às postagens constantes da
inicial e, via de consequência, aplicar multa a cada um dos representados, com fulcro no artigo
57-C, § 2º, da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em suas razões recursais (id. 11371766), os recorrentes sustentam, em síntese,
que: i) o conteúdo veiculado no material impugnado é lícito, não constituindo propaganda
eleitoral antecipada por não conter pedido explícito de voto, contendo opiniões pessoais do
recorrente Fernando Francischini sobre questões de ordem política, inserindo-se nos
permissivos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97; ii) a contratação de impulsionamento dos vídeos é
lícita, enquadrando-se na exceção prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, que pode ser
aplicado por analogia à pré-campanha; iii) já houve condenação em grau máximo nos autos de
Representação nº 0600040-30.2020.6.16.0178, cujo objeto era número de impulsionamentos
maior, o que configuraria
e uma desproporção na aplicação da pena, novamente no
bis in idem
grau máximo, nestes autos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos constante na inicial.
Em contrarrazões (id. 11372016), os recorridos alegam, em síntese, que: i) a
publicidade controvertida tem relevância eleitoral; ii) que o conteúdo impugnado se insere na
Num. 14717416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

vedação prescrita art. 57-C da Lei nº 9.504/97, aplicável ao período de pré campanha; iii) que
os fatos apurados nos presentes autos são distintos dos apurados na já referida representação,
não incorrendo em
a aplicação de multa ao recorrente.
bis in idem
Em parecer de id. 11833916, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que questão semelhante à dos presentes foi discutida nos
autos nº 0600040-30.2020.6.16.0178, julgado recentemente por esta corte, sendo o recurso
provido por maioria de votos e restando ementado nos seguintes termos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. PRÉ-CAMPANHA. INTERNET.
ARTS. 36-A E 57-C, §§ 2º E 3º. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. LICITUDE. MULTA.
N Ã O
C A B I M E N T O .
R E C U R S O
P R O V I D O .
1. É lícito o impulsionamento de conteúdos na pré-campanha, observados os preceitos do art.
36-A da Lei nº 9.504/97 e se contratado pelos partidos políticos ou pré-candidatos;
2. Se o conteúdo da propaganda é lícito, inserindo-se nos permissivos do art. 36-A da Lei n.º
9.504/97, não são cabíveis as sanções previstas nos arts. 36, § 3º e 57-C, § 2º, do mesmo
d i p l o m a
l e g a l ;
3. A jurisprudência do TSE reconhece que a ausência de CNPJ em material impresso não
enseja a aplicação de multa, raciocínio que deve ser aplicado no caso de impulsionamento de
conteúdo no período de pré-campanha, pela ausência de previsão legal expressa para a
imposição de multa, desde que possível a comprovação dos gastos por outros meios;
4. Recurso provido.
Os próprios recorridos reconhecem a semelhança nas causas, conforme este
excerto da inicial de id. 11370166 (p. 7): "

Em vista da similitude da causa de pedir, a
argumentação infra deduzida é idêntica àquela constante dos autos de Representação nº
."
0600040-30.2020.6.16.0178
Reproduzo em grande parte, portanto, as razões que fundamentaram a decisão
adotada naqueles autos.
Pois bem.
Quanto à admissibilidade, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida em
11/10/2020 e as razões de recurso apresentadas em 12/10/2020, tempestivamente, portanto.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo, de plano à sua análise.
É importante traçar o contexto em que se desenvolvem as eleições após o
advento da Lei n. 13.165/15, que reduziu significativamente o tempo de campanha de três
meses para 45 dias. Essa redução, por si só, já conferiu maior destaque ao período de
pré-campanha, valorizando o debate sobre questões que atingem a sociedade ao também
ampliar as condutas abrangidas e possíveis de serem realizadas nesse período de
pré-campanha – isto é, condutas que não configuram propaganda eleitoral antecipada.
Num. 14717416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

Transcrevo, pois, a literalidade do art. 36-A,
, da Lei das Eleições:
caput
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
No rol do art. 36-A, merece maior destaque o inciso IV, segundo o qual não
configura propaganda antecipada a “divulgação de atos de parlamentares e debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos”. Em outro senso, vê-se que também
detentores de mandatos executivos igualmente gozam de maior evidência na mídia ao
executar as políticas públicas e todas as demais atividades administrativas inerentes ao cargo.
Evidentemente, o inciso garante proteção ao candidato já detentor de algum
mandato eletivo, o que, por questões de isonomia, a fim de garantir a igualdade no pleito, a
permissividade deve valer também em favor do pré-candidato, cujo objetivo é ingressar no
cargo, de modo que as ações permitidas no art. 36-A trazem algum equilíbrio para o pleito.
De toda sorte, na pré-campanha mantém-se o controle e a vigília a fim de se
evitar abusos e o cometimento de ilegalidades, especialmente quanto ao pedido antecipado de
voto e ao abuso de poder.
Especificamente sobre o abuso econômico, em que pese não exista o
procedimento de prestação de contas para atos de pré-campanha, não se está diante de um
terreno sem qualquer regramento, que sirva de subterfúgio para ilicitudes. A premissa de
fiscalização permanece.
Destaco: nada impede que os gastos de pré-campanha sejam impugnados por
vias processuais específicas, tais como medidas preparatórias (do art. 97 da Res./TSE
23.607/2019) para ação prevista no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 e a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE).
No caso concreto, o candidato é acusado de ter impulsionado conteúdos,
mormente vídeos, na sua página da plataforma
, com natureza de suposta
Facebook
propaganda antecipada, sem a “identificação inequívoca de que o impulsionamento tem
” e sem a identificação do “
conteúdo pertinente às Eleições Municipais vindouras
responsável
”.
pela contratação do serviço
O impulsionamento de conteúdos nas redes sociais é expressamente autorizado
para o período de campanha eleitoral
no seu artigo 57-C da Lei n. 9.504/97,
stricto sensu
in
:
verbis
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o
, desde que
impulsionamento de conteúdos
identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus

representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2 A
sujeita o responsável pela divulgação da
o
violação do disposto neste artigo
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
Num. 14717416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se

esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3
de que trata o caput deste artigo
o O impulsionamento
deverá ser contratado
da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
diretamente com provedor
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País
e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
[não destacado no original]
Ao disciplinar essa disposição, o TSE, por meio da Resolução n. 26.610/2019,
estabeleceu:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput)
[
.
.
.
]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo
da
multa
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda
negativa
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
3º)
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador
financeiro
da
respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
" P r o p a g a n d a
E l e i t o r a l " .
[não destacado no original]
Notadamente, por questões de isonomia, permite-se também o impulsionamento
de conteúdos em pré-campanha, que nem sempre, especialmente quando observados os
preceitos do art. 36-A da Lei n. 9.504/1997, configurariam propaganda eleitoral antecipada.
Assim, também podem ser impulsionados conteúdos que façam menção à pretensa
candidatura, que exaltem as qualidades pessoais dos pré-candidatos, que divulguem o
posicionamento pessoal sobre questões políticas, e etc., conforme delineado nas permissões
da Lei.
Quanto ao transbordamento dos atos neste particular durante a fase de
pré-campanha, tenho que a sanção prevista no 57-C (§ 2º) é aplicável única e exclusivamente
ao período eleitoral, conforme ela própria identifica quando usa o termo “
” -
propaganda eleitoral
e não a atos prévios. Ao fazer menção expressa à propaganda que somente pode ser
realizada no período eleitoral, não se pode admitir que a sanção pelo descumprimento da
Num. 14717416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

aplicação do “rótulo” seja aplicada por meio de analogia
, estendendo-se a
in malam partem
norma restritiva.
A lógica da aplicação das vedações na pré-campanha daquilo que é vedado na
campanha eleitoral, máxima já consolidada no direito eleitoral, se aplicaria somente se o
conteúdo da propaganda fosse de “propaganda eleitoral”, de modo que atrairia – para além da
multa pela realização de propaganda antecipada, prevista no § 3º do art. 36, também a multa
do §2º do art. 57-C, pelo descumprimento da forma de impulsionamento prevista no
do
caput
mesmo art. 57-C.
Inexistindo previsão específica de multa para o período de pré-campanha, quanto
ao impulsionamento realizado fora da aplicação específica do período eleitoral que agregue a
rotulação da propaganda, a aplicação ampliativa da multa do art. 57-C, para os atos realizados
sob o manto do art. 36-A, constituiria afronta ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
No caso concreto, da análise dos vídeos publicados pelo representado, não se
extrai qualquer pedido de voto, de modo que o conteúdo é lícito nos termos do art. 36-A da Lei
n. 9.504/1997, dentro dos limites da liberdade de expressão garantidos aos pré-candidatos, e
por isso não são atraídas as sanções do § 3º do art. 36, tampouco a prevista no § 2º do art.
57-C.
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da
interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no
ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Ainda, seria possível realizar um paralelo com a propaganda impressa, já que a
irregularidade apontada nos vídeos impulsionados se remete também à ausência de
identificação de CNPJ no material.
A jurisprudência do TSE é uníssona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em
materiais impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n.
06030118420186060000, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é
inviável o tratamento distinto para situações idênticas, devendo ser afastada a sanção
pecuniária no caso em apreço.
Nesse sentido, sendo inaplicável qualquer multa à propaganda em material
impresso na qual a identificação seja deficiente, mesmo que veiculada em período eleitoral,
não há suporte legal para que seja sancionada, por esse mesmo motivo, no período de
pré-campanha.
Tal entendimento deve ser analogicamente aplicável ao caso de impulsionamento
que, realizado na pré-campanha, apresente irregularidades meramente formais, tais como a
ausência de identificação de CNPJ.
O entendimento segundo o qual a existência de irregularidade formal na
propaganda, não apta a atrair qualquer tipo de penalização durante a campanha, poderia ser
enquadrada analogicamente na multa por extemporaneidade, extrapola, a meu sentir, o
princípio da legalidade e, em especial o da estrita legalidade em matéria punitiva.
Num. 14717416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

Somado a isso, havendo irregularidade no conteúdo e/ou no próprio
impulsionamento de pré-campanha, havendo pedido, a Justiça Eleitoral prontamente
determinará, após a análise do caso em concreto, a retirada do conteúdo. Essa hipótese, ao
invés de fazer incidir a multa do art. 57-C, § 2º, poderia ensejar decisão mandamental
determinando a retirada do conteúdo em certo período de tempo, sob pena de aplicação de
multa cominatória. No caso concreto, a representação somente foi ajuizada em 02/10/2020,
muito após a realização dos atos de pré-campanha, de modo que tal providência não requerida
tampouco seria possível.
Por fim, quanto ao número de impulsionamentos questionados (23), reputo
também que não se trata de número desproporcional, já que se trata de referências às
questões políticas e sociais da Capital do Estado, que possui, oficialmente, 75 bairros,
consoante informação disponível na página do IPPUC na internet
<https://ippuc.org.br/mapas/349.html> (consulta realizada em 20.10.2020, às 13:57 horas), e
c o m
1 . 3 4 9 . 8 8 8
e l e i t o r e s
i n s c r i t o s
(<https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-
Faço, ainda, uma ressalva em relação à fiscalização ocorrida: o próprio Facebook
foi capaz de localizar e classificar as postagens, conforme a própria parte autora indicou na
petição inicial (id. 11370166). Nem a localização das postagens, nem a quantia gasta, ficaram
escondidas, às margens das regras do jogo.
Ademais, registro que, na sua defesa, o recorrente trouxe aos autos nota fiscal
indicativa de que os impulsionamentos foram suportados pela sua agremiação (id. 11371816 -
pp. 86/87), não havendo qualquer discussão quanto à legalidade do impulsionamento em si,
mas apenas quanto ao atendimento de formalidades acessórias e fixadas em resolução
administrativa.
Por fim, é de se notar, novamente, a similitude da causa de pedir destes autos
com a dos já citados autos de Recurso Eleitoral nº 0600040-30.2020.6.16.0178. Verifica-se que
parte dos impulsionamentos aqui controvertidos, já estavam sendo veiculados quando da
distribuição da inicial naqueles autos, em 10/09/2020. Inclusive, os impulsionamentos
identificados pelos números 228640715246431, 234440937917353, 234529617893082,
247483056674510, 306220364037536, 313167049899521, foram impugnados nestes e
naqueles autos.
Naqueles autos sobreveio sentença em 22/09/2020, pela qual se julgou
procedente a representação, condenando o representado a multa no valor de R$ 30.000,00.
Somente após a prolação de tal sentença é que os ora recorridos protocolaram a inicial destes
autos, em 02/10/2020, denotando que aguardaram o resultado da referida representação para
ajuizar esta, relativa a impulsionamentos que poderiam ter sido impugnados naquela mesma
ocasião.
CONCLUSÃO
Forte nessas considerações, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
para o fim de, reformando a sentença, julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 14717416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Trata-se de recurso eleitoral que visa o reconhecimento da prática de
propaganda eleitoral antecipada consistente impulsionamento ilícito relativamente a
postagens na pré-campanha.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“No caso concreto, o candidato é acusado de ter impulsionado conteúdos,
mormente vídeos, na sua página da plataforma Facebook, com natureza de suposta
identificação inequívoca de que o impulsionamento
propaganda antecipada, sem a “
tem conteúdo pertinente às Eleições Municipais vindouras” e sem a identificação do
responsável pela contratação do serviço
“
.
(...)
No caso concreto, da análise dos vídeos publicados pelo representado, não se
extrai qualquer pedido de voto, de modo que o conteúdo é lícito nos termos do art.
36-A da Lei n. 9.504/1997, dentro dos limites da liberdade de expressão garantidos
aos pré-candidatos, de modo que não são atraídas as sanções do § 3º do art. 36,
tampouco a prevista no § 2º do art. 57-C.
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que,
pela via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência,
foi introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.”

Inicialmente, acompanho o voto do E. Relator quanto ao conhecimento do
recurso e em relação à conclusão de inexistência de pedido explícito de votos.
Contudo, ouso divergir do Relator em relação à dispensa dos requisitos formais
exigidos no art. 29, § 5º da Res. TSE nº 26.610/2019.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
Num. 14717416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
etc);
Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifou-se)

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[1]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.”
No presente caso, observa-se que não há controvérsia quanto ao conteúdo
eleitoral do material e afastada a ausência de pedido explícito de votos, passando-se à
análise da questão referente à utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda.
Diferentemente do entendimento do E. Relator, embora não caracterizada a
existência de propaganda eleitoral irregular pelo pedido explícito de votos, eis que
permitida pela legislação eleitoral atos de divulgação de promoção pessoal, tal fato, por
si só, não exime o partido político ou candidato de cumprir às exigências legais vigentes
durante o período de campanha.
Em que pese não tenham as postagens aparência de propaganda eleitoral
antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de voto”, observo que o material
não respeitou o contido no art. art. 29, § 5º da Resolução TSE nº 26.610/2019, senão
vejamos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
[
.
.
.
]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
Num. 14717416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
.
a r t .
5 7 - C ,
§
2 º )
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997,
.
a r t .
5 7 - C , § 3 º )
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à
pessoa
do
administrador
financeiro
da
respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão
"Propaganda
Eleitoral".
[não destacado no original]
Muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na
pré-campanha, como o fez para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema
eleitoral como um todo e concluir que as proibições e exigências legais estabelecidas
para a campanha eleitoral devem ser aplicadas também à pré-campanha.
Essa interpretação é condizente com o princípio eleitoral da paridade de
armas, pois se tais proibições não pudessem ser aplicadas ao período de
pré-campanha geraria entre os concorrentes um desequilíbrio que não pode ser aceito
pela Justiça Eleitoral.
Parece-me ilógico exigir dos candidatos ou dos responsáveis pelo
impulsionamento com propaganda eleitoral os requisitos descritos acima durante o
período eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos durante a pré-campanha, sob pena
de inviabilizar a transparência neste interim e a possibilidade dos eleitores identificarem
quem pagou pelo impulsionamento, bem como qual o valor foi despendido, ficando
evidente que isso poderá desequilibrar o pleito, ressaltando que essas informações são
de suma importância para averiguar eventual abuso de poder econômico.
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmado por esta Corte
de que “as restrições impostas pela norma eleitoral às condutas praticadas no período
de campanha são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha” , pode-se
[2]
concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (art. 36-A da Lei das Eleições)
através de impulsionamento de conteúdo é perfeitamente legal, desde que o
responsável pelo impulsionamento observe as premissas contidas no ordenamento
.
jurídico eleitoral transcrito acima
Ademais, entendo desarrazoado que o intérprete, ao estabelecer que os
meios vedados à campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique apenas
alguns dispositivos da legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros
tantos dispositivos não serem igualmente aplicados à pré-campanha, regras essas que
deixam claro os limites da liberdade de expressão na seara eleitoral e que visam
nitidamente a transparência e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, tão
cara a esta Justiça Especializada.
Num. 14717416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

Analisando o caso concreto, é possível verificar que, muito embora não se
encontre no material pedido explícito de voto, é nítida a intenção de estreitar a relação
entre o pré-candidato e os eleitores da cidade, ao proceder uma ampla divulgação com
intuito de enaltecer seu nome junto ao eleitorado e cooptar votos de forma antecipada.
Ora, os requisitos estabelecidos na Resolução criam uma série de
exigências que devem ser cumpridas para que a propaganda eleitoral veiculada seja
considerada lícita, devendo essa regra ser respeitada tanto no período de campanha
quanto na pré-campanha, sob pena de caracterização de propaganda eleitoral
antecipada irregular, ainda que se referia a divulgação de atos de promoção pessoal de
pré-candidato.
Portanto, apurado que nenhum dos requisitos do art. art. 29, § 5º da
Resolução TSE nº 26.610/2019 foi atendido conforme se depreende dos autos,
conclui-se que no caso em análise a divulgação da pré-candidatura por meio de
impulsionamento eletrônico se deu por meio ilícito.
Deste modo, uma vez apurado que se está diante de uma divulgação de
pré-candidatura que não respeitou os requisitos formais para tanto, aplicável a sanção
prevista no art. 36, § 3º da Lei das Eleições.
Deste modo, meu voto é no sentido de igualmente conhecer o recurso e,
dar provimento para manter integralmente a sentença de 1º grau a fim de reconhecer a
propaganda antecipada irregular.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
[1] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)

[2] EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL –
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO -
MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA -
CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 14717416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142

1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na legislação eleitoral, não se
caracterizando, necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
2 A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite concluir acerca
da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a extrapolação dos limites de
forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita, sob pena de se permitir uma disparidade
de forças entre os futuros candidatos.
3 É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma futura disputa
eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto o veículo do qual se serve não pode
ser proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
4 Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos calendários em rede
social.
5- A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa em ofensa ao art.
36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido expresso de
voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600017-84.6.16.0178 – Curitiba – PR, Relator: ROGÉRIO DE ASSIS Data de Julgamento:
18/09/2020)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600061-06.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR - Advogados dos RECORRENTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: JOAO
GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES - RECORRIDA: GEOVANA CONTI DE SA - Advogados dos
RECORRIDOS: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568, JULIANA
BERTHOLDI - PR0075052, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA -
PR0082680, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14717416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717084230700000014147142
Número do documento: 20112717084230700000014147142